Tribunal: TJDFT
Processo: 0724093-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724093-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO GOMES MOTA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LOURIVAL DE SOUSA MOTA, ESPÓLIO DE ZELINDA GOMES MOTA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIANAPOLIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE LOURIVAL DE SOUSA MOTA E ESPÓLIO DE ZELINDA GOMES MOTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença apresentado por CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIANAPOLIS, pela qual indeferidos os pedidos de reavaliação do imóvel e de expedição de novo edital de leilão. Esta a decisão agravada: “A parte devedora apresentou petição na qual afirma que no edital de id. 158712027 não foi incluída a informação de que há penhora em processo pendente que tramita na 3a Vara de Taguatinga/DF. Ademais, alega que deve ser realizada nova avaliação devido a conclusão da construção do Túnel Rei Pelé. Vieram os autos conclusos. Decido. Verifico que não há qualquer irregularidade no edital de id. 158712027 visto que foi publicado antes do deferimento da penhora pelo juízo da 3a Vara de Taguatinga/DF. Ademais, a penhora deferida no juízo da 3a Vara Cível é posterior à deferida nestes autos, de modo que o credor destes autos possui preferência, ainda mais considerando que se trata de dívida condominial. Em relação ao pedido de reavaliação do imóvel, indefiro, tendo em vista que não há como considerar todas as eventuais valorizações, desvalorizações ou variações de preços dos imóveis no mercado até a data de realização do certame, o que violaria o princípio da razoabilidade e celeridade processual. No caso o laudo de avaliação foi homologado e não há incorreção na avaliação. Portanto, indefiro o pedido do devedor e mantenho o leilão designado para amanhã, dia 20/06/2023, às 13h10.” – ID 162443655 dos autos n. 0011467-08.2008.8.07.0007; grifos no original. Nas razões recursais, os agravantes alegam que “o Juízo a quo não incluiu como ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC) o processo n. 0709762-79.2018.8.07.0007, em tramitação na 3a Vara Cível de Taguatinga” (ID 47997389, p.5). Sustentam que “A indicação em edital dos processos pendentes sobre o imóvel não se trata de mera formalidade, principalmente em se tratando de um cumprimento de sentença no valor de R$ 145.557,36, tendo em vista que pode afetar diretamente o certamente, colocando em risco transparência e o preço do bem a ser alienado” (ID 47997389, p.6). Argumentam que “é imperiosa a realização de uma nova avaliação por parte do Oficial de Justiça para adequar o montante ao fato novo, qual seja, a inauguração do túnel Rei Pelé” (ID 47997389, p.7) Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduzem que “a manutenção do leilão pode acarretar prejuízos irreparáveis ao devedor” (ID 47997389, p.5). Por fim, requerem: “a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC; b) seja o recurso recebido e deferido, em sede de antecipação de tutela recursal, para: b.1) que sejam cancelados os certames marcados para os dias 20/06/2023 e 23/06/2023, para incluir no edital o processo n. 0709762- 79.2018.8.07.0007, em tramitação na 3a Vara Cível de Taguatinga, nos termos do art. 886, VI do CPC; b.2) a expedição de novo mandado de avaliação a ser cumprido por Oficial de Justiça, tendo em vista a valorização do imóvel após a inauguração do túnel Rei Pelé. c) Ao final que seja dado provimento ao recurso, confirmando a antecipação da tutela recursal, para: c.1) que seja expedido novo edital de leilão, cancelando os certames marcados para os dias 20/06/2023 e 23/06/2023, para incluir no edital o processo n. 0709762-79.2018.8.07.0007, em tramitação na 3a Vara Cível de Taguatinga, nos termos do art. 886, VI do CPC; c.2) a expedição de novo mandado de avaliação a ser cumprido por Oficial de Justiça, tendo em vista a valorização do imóvel após a inauguração do túnel Rei Pelé.” (ID 47997389, p.p.7/8). Sem preparo, dado o deferimento da gratuidade de justiça nos autos do agravo de instrumento n. 0717838-40.2023.8.07.0000. É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Na origem, foi deferida a alienação em leilão do imóvel penhorado, situado no Condomínio Indianápolis, CSA 02, Lote 15, apartamento 502, Taguatinga Sul, Distrito Federal, avaliado em R$ 260.000,00 (ID 150468951 – origem): “1. Trata-se de cumprimento de sentença que perdura desde 2008. Feita a reavaliação, e regularmente intimada, a parte devedora não ofertou impugnação - id. 143417651. HOMOGOLO o valor de avaliação do imóvel, de R$ 260.000,00 - id. 145046580. O termo de penhora consta ao id. 38625466. Na forma documentada recentemente, a penhora já está registrada na matrícula imobiliária, segundo id. 143865953 : Pág. 2-3. (Artigo 844 do CPC). Traslade-se cópia desta decisão para o feito conexo, no 0709262-13.2020.8.07.0007, de modo que naquele autos sejam adotadas as necessárias medidas. Oficie-se à 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, autos no 0714465-53.2018.8.07.0007, para ciência e que, se o caso, comunique a este Juízo eventual impeditivo para se realizar a hasta pública, ora em efetivo processamento. Tudo feito, e não tendo havido impugnação, nem efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, defiro a alienação em leilão judicial. Remetam-se os autos ao leiloeiro público, que deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Estabeleço como preço mínimo o montante de 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação do bem em alienação. No Edital consigne-se que o débito atualizado em novembro/2022 é de R$ 74.575,65, além de outros tributos, taxas e obrigações pecuniária que eventualmente possam existir. 2. Sem prejuízo, tendo em vista a Resolução CNJ n.o 345/2020, que autorizou a adoção, pelos Tribunais, de medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário, teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente, são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial, via Balcão Virtual, além do atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continuará da mesma forma sob o Juízo 100% Digital mesmo após o período da pandemia. Desse modo, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta n.o 29, de 19/04/2021, ficam as partes intimadas a se manifestar sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital. Em caso positivo, deverão os litigantes fornecer o endereço eletrônico ou outro meio digital que permita a localização individual por via eletrônica, caso diverso ao que já consta registrado nos autos digitais, conforme art. 2o, §2o da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Deverão, ainda, nos termos do art. 2o, §1o da referida portaria, se o caso, indicar o endereço eletrônico e telefone próprio e/ou de seu patrono. Prazo comum: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Em 24/02/2023, a decisão foi encaminhada para ciência e instrução dos autos n. 714465-53.2018.8.07.0007 que tramitam na 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, para informar sobre eventual impeditivo para realização da hasta pública (ID 150488904 – origem). Os devedores requereram a suspensão do feito até o julgamento da ação de usucapião n 0706081-62.2022.8.07.0007, ajuizada na 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 151064537 – origem) e acostaram aos autos decisão da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga de seguinte teor (ID 151066152 – origem): “Considerando que a propriedade do bem inventariado é discutida na ação de usucapião, processo 0706081- 62.2022.8.07.0007, o deslinde deste processo interfere no inventário, já que a procedência do pedido importará na inexistência de bens do espólio. Assim, suspendo o feito por prejudicalidade externa até o julgamento final do processo 0706081- 62.2022.8.07.0007, ou seja, até o trânsito em julgado da sentença de mérito.” Por despacho de 08/03/2023, determinado aguardar eventual notícia oriunda da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (ID 151603671 – origem). O juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga proferiu a seguinte decisão com força de ofício, encaminhada para o juízo a quo: “Atribuo à presente decisão força de ofício a ser encaminhado desde logo e com urgência à nobre Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, informando que há óbice na hasta pública do imóvel objeto deste inventário, localizado na CSA 02, lote 16, apartamento 502 e garagem 21, Taguatinga/DF, matrícula 117367, em razão da pendência de ação de usucapião, processo 0706081-62.2022.8.07.0007. Ressalto que o presente feito está suspenso por prejudicialidade externa, já que é o único bem deixado pela falecida ZELINDA GOMES MOTA, CPF 584.902.301-10, a qual deixou dívidas tributárias de IPTU, além das condominiais (processos 2008.07.1.010961-3 - 4aVCTAG e 0709762-79.2018.8.07.0007 - 3aVCTAG). Encaminhado o ofício, retornem os autos para suspensão.” A parte exequente se manifestou nos autos, alegando que a “ação de usucapião NÃO é matéria prejudicial ao prosseguimento do presente feito de execução em faze (sic) de cumprimento de sentença, o que não impossibilita a venda do imóvel em leilão” e requerendo o prosseguimento regular do feito (ID 153769960 – origem). Por decisão de 17/04/2023, indeferido o pedido de suspensão do leilão e remetidos os autos ao leiloeiro público (ID 155509920 – origem): “Na forma da decisão id. 150468951 vislumbra-se ausência de impedimento para dar prosseguimento à demanda, com o encaminhamento do bem para leilão. Necessário considerar que a demanda atual tramita desde 2008. Em paralelo, a tramitação da ação de inventário (0714465-53.2018.8.07.0007) iniciou em 2018. Por fim, a noticiada ação de usucapião proposta apenas em 2022, ao que consta, por herdeiro dos devedores não poderia, a rigor, ocasionar na paralisação dos atos processuais, haja vista a basilar natureza dos débitos propter rem. Esse perspectiva prevalece, haja vista, aliás, que o crédito condominial visa assegurar o adimplemento das obrigações financeiras do edifício, ordinárias e extraordinárias. A discussão da propriedade em si pouco reflete quanto à obrigação que emerge da e pela coisa em si (apartamento). Em caso semelhante, já deciidu o Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FACULDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO IMEDIATA E DIRETA DELINEADA NOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa é uma faculdade do juízo e somente ocorre quando questão central da controvérsia depende do julgamento de temas pendentes em outra ação judicial, cujo escopo final é evitar a prolação de decisões conflitantes. Precedentes TJDFT. 2. O ajuizamento de ação de usucapião, por si só, não tem o condão de determinar a suspensão do cumprimento de sentença se não demonstrada de forma fundamentada a relação de prejudicialidade direta, imediata e externa, que daria ensejo à possível suspensão do processo, faculdade do juízo diante da dinâmica de resolução da casuística da controvérsia jurídica estabelecida nos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621554, 07169778820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, remetam-se os autos ao leiloeiro público, via NULEJ, que deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Estabeleço como preço mínimo o montante de 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação do bem em alienação. No Edital consigne-se que o débito atualizado em novembro/2022 é de R$ 74.575,65, além de outros tributos, taxas e obrigações pecuniárias que eventualmente possam existir.” Contra referida decisão, ESPOLIO DE LOURIVAL DE SOUSA MOTA E ESPÓLIO DE ZELINDA GOMES MOTA interpuseram o agravo de instrumento n. 0717838-40.2023.8.07.0000, pelo qual indeferido o pedido de efeito suspensivo e, por consequência, o leilão foi mantido (ID 158670499 – origem). O edital de intimação do leilão eletrônico foi publicado em 27/04/2023 (ID 158712027 – origem) e as partes executadas se manifestaram, alegando que “este Juízo não incluiu como ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC) o processo n. 0709762-79.2018.8.07.0007, em tramitação na 3a Vara Cível de Taguatinga” no edital de intimação do leilão e que “o imóvel sofreu valorização recente devido à conclusão das obras do Túnel Rei Pelé na entrada da cidade” (ID 162342763 – origem). Sobreveio a decisão agravada (ID 162443655 – origem), contra a qual os agravantes interpuseram o presente recurso, requerendo, em síntese, a reavaliação do imóvel e expedição de novo edital de leilão (ID 47997389). Sem razão. Do pedido de nova avaliação do imóvel Dispõe o art. 873 do Código de Processo Civil que: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” À vista do que se tem, não se pode ter como configurada qualquer das hipóteses autorizadoras de deferimento de nova avaliação. Verifica-se que, à época que a avaliação foi realizada pelo Oficial de Justiça em 13/12/2022 (ID 145046580 – origem), as obras do Túnel Rei Pelé já estavam em andamento, prestes a serem finalizadas. Inclusive, na reportagem sobre inauguração do túnel acostada aos autos pelos agravantes, o entrevistado relata que “Foram três anos bem complicados”, referindo-se ao engarrafamento no local durante a construção da passagem (ID 47997393, p.2). Só a alegação de que o valor da avaliação seria incompatível com o preço que as partes estimam para o bem penhorado não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação. Ainda, anúncios de imóveis na mesma região do imóvel em questão também não são suficientes para justificar a necessidade de nova avaliação, pois não há como comprovar que os imóveis do anúncio estão nas mesmas condições do imóvel em questão. Existem outros parâmetros além do valor do metro quadrado que determinam o valor de um imóvel, como bem delineado no auto de avaliação (localização, metragem, o estado de conservação e benfeitorias, garagem, posição do apartamento e o número de dormitórios do imóvel), os quais não podem ser desconstituídos somente pela alegação de decurso de prazo, inauguração de obra que já estava em curso e por anúncios veiculados na internet. Assim, não há que se falar em fato novo, pois a obra já estava em curso quando feita a avaliação do imóvel, cujo laudo registrou que “O imóvel está localizado em área com comércio incrementado, próximo a escolas, faculdades, hospitais, posto de saúde, estando bem servido pelo transporte público” (ID 145046580 – origem; grifei). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. LEILÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. ( ) 3. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. A mera alegação de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação sob o fundamento do art. 873, inc. II, do CPC” (Acórdão 1282278,07145984820208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO. IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Se o laudo de avaliação do imóvel para fins de leilão judicial já foi homologado por meio de decisão contra a qual não foi interposto qualquer recurso, é inconteste a preclusão da matéria. 2. Segundo o Código de Processo Civil, o juiz só deve determinar nova perícia "quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida", e essa se destinar a "corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados" (art. 480, caput e § 1o). Não tendo sido apresentado qualquer fato novo desde a última avaliação no imóvel, realizada em tempo incapaz de alterar substancialmente o preço de mercado dos imóveis, não se justifica a realização de nova perícia, sob alegação de preço vil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1437953, 07129809720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. SEGUNDA HASTA PÚBLICA. PATAMAR MÍNIMO DE 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL. ART. 891 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. ( ) 2. Não há qualquer fato novo que demonstre a alegada defasagem quanto ao valor conferido ao imóvel mediante a avaliação ocorrida em março de 2017, a ensejar nova avaliação. ( ) 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1161228, 07171713020188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, insubsistente o pedido de nova avaliação do imóvel. Da alegação de insuficiência de informações do edital No tocante ao edital de leilão, dispõe o art. 886, I do CPC: “Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados.” Como se vê, o Código de Processo Civil não exige que o edital detalhe minuciosamente o bem, tampouco cite exaustivamente todos os ônus, recursos e processos pendentes, bastando a menção da existência e a remissão à matrícula do imóvel. Na hipótese, o edital atendeu ao disposto na norma processual: há menção da existência de ônus, processos ou recursos, e foram registrados todos os ônus que constam na matrícula, conforme se pode observar (ID 158712027 – origem): “ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): Penhora nos autos no. 0709262-13.2018.8.07.0007, em favor do Condomínio do Edifício Indianápolis, em trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga/DF; Existência de Ação no. 0706791-48.2023.8.07.0007, em favor Lourival de Sousa Mota e outro, em trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga/DF; Existência de Ação no. 0714465-53.2018.8.07.0007, em favor do Condomínio do Edifício Indianápolis, em trâmite na 3a Vara de Família e de Órfão e Sucessões de Taguatinga/DF; Existência de Ação no. 0706081-62.2022.8.07.0007, em favor de Lourival de Sousa Mota Filho, em trâmite na 1a Vara Cível de Taguatinga/DF; Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária.” A matrícula no 117367, referente ao imóvel apartamento 502 e garagem 21, lote 16, CSA 02, Taguatinga, DF, foi juntada aos autos de origem em 29/11/2022, e nela se lê (ID 143865953 – origem): “R.10/117367 DATA: 16 de junho de 2014. PENHORA Por força da Certidão de Penhora, datada de 06 de maio de 2014, expedida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga – DF, extraída dos autos do processo no 2008.07.1.010961-3, EXECUÇÃO DE SENTENÇA movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INDIANÁPOLIS, inscrito no CNPJ/MF sob o no 01.718.147/0001-84, com sede nesta Capital, em desfavor de LOURIVAL DE SOUSA MOTA FILHO, portador da cédula de identidade RG no 663.673 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o no 289.513.791-91, brasileiro, desempregado, solteiro, residente e domiciliado nesta Capital, foi PENHORADO o imóvel objeto desta matrícula, de propriedade de LOURIVAL DE SOUSA MOTA, e sua esposa ZELINDA GOMES MOTA, qualificados no R.5, por determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. José Roberto Moraes Marques, para a garantia da dívida de R$12.051,80. FIEL DEPOSITÁRIO: Lourival de Sousa Mota Filho” “R.11/117367 DATA:08 de outubro de 2020. PENHORA Por força do Termo de Penhora, datado e assinado eletronicamente em 01 de outubro de 2020, expedido pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga – DF, extraído dos autos do processo no 0709265-13.2018.8.07.0007, Cumprimento de Sentença movida por CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIANÁPOLIS, inscrito no CNPJ/MF sob o no 01.718.147/0001-84, em desfavor de ZELINDA GOMES MOTA, e espólio de LOURIVAL DE SOUSA MOTA, qualificados no R.5, foi PENHORADO o imóvel objeto desta matrícula, por determinação da MM.a Juíza de Direito, Dra. Lívia Lourenço Gonçalves, para a garantia da dívida de R$99.860,55. FIEL DEPOSITÁRIO: Os executados.” Há, também, no edital, a ressalva de “Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária” (ID 158712027 – origem). Como se vê, a penhora registrada nos autos n. 0709762-79.2018.8.07.0007 ainda não foi registrada na matrícula do imóvel. Além da individualização e especificação dos imóveis e da avaliação, consta ainda do edital que “Caberá a parte interessada, ainda, a verificação de outros débitos incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ)”; ou seja, cabe ao interessado buscar mais informações sobre os bens antes de participar do leilão. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL REJEITADA. HIPOTECA. PENHORA DOS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 799, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.EDITAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ARTS. 278 E 886, CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ( ) 2. O Código de Processo Civil não exige que o Edital detalhe minuciosamente o bem; na hipótese, o Edital atendeu ao disposto no art. 886, CPC. 2.1. Além da individualização e especificação dos imóveis e da avaliação, consta ainda do Edital que "constituindo ônus do interessado verificar suas condições"; ou seja, cabe ao interessado buscar mais informações sobre os bens antes de participar do leilão. Desse modo, insubsistente a alegação de insuficiência de informações quanto aos imóveis a serem alienados. ( ) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1420502, 07036386220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, insubsistente a alegação de insuficiência de informações quanto ao imóvel a ser alienado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora